Tribunal: TJDFT
Processo: 0754148-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754148-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA AGRAVADO: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Isabel Cristina Dutra Pinheiro Maia contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 258740052), que, nos autos da execução de título extrajudicial, reabriu prazo de 15 dias para manifestação das partes antes de apreciar o pedido de adjudicação do imóvel penhorado. Em suas razões (ID 79348420), sustenta que: 1) a decisão agravada contraria a tutela recursal deferida por este Relator no Agravo de Instrumento no 0751678-70.2025.8.07.0000, que determinou a imediata apreciação do pedido de adjudicação; 2) o juízo de origem postergou indevidamente o cumprimento da decisão deste Tribunal, criando nova fase de contraditório; 3) o processo de execução tramita desde 2014, e a demora compromete a efetividade da satisfação do crédito; e 4) o imóvel já está penhorado e avaliado, inexistindo justificativa para novo prazo de manifestação. Requer a antecipação da tutela recursal para que o juízo cumpra integralmente a decisão anterior e, de forma imediata, defira a adjudicação do imóvel penhorado, com expedição da respectiva carta. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 79269686). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a medida de urgência. A decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0751678-70.2025.8.07.0000 determinou que o juízo de origem prosseguisse com a análise do pedido de adjudicação, independentemente do trânsito em julgado dos embargos de terceiro. O contraditório sobre o pedido de adjudicação já estava plenamente satisfeito. A executada apresentou impugnações e documentos, e não houve fato novo que justificasse nova vista. O juízo, ao proferir a decisão ora agravada, determinou a intimação das partes para manifestação no prazo de 15 dias, com o objetivo de “adequar o procedimento à decisão do Tribunal”. Embora o fundamento revele intenção de cumprir a ordem superior, a providência não era necessária. O comando do Tribunal já afastava o único óbice existente - o aguardo do trânsito em julgado dos embargos de terceiro - e devolvia ao juízo o dever de decidir o mérito do pedido de adjudicação. Assim, a reabertura de prazo retarda indevidamente o cumprimento da decisão do Tribunal e prejudica a efetividade da execução. O processo tramita há mais de dez anos, e o imóvel penhorado permanece sem destinação definida. Essa situação configura risco concreto de dano à exequente e justifica a atuação imediata deste Tribunal. A presente decisão não implica deferimento direto da adjudicação, mas apenas determina o cumprimento integral da decisão anterior para que o juízo de origem decida o pedido de mérito sem nova dilação de prazos. Defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília: 1) cumpra integralmente a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0751678-70.2025.8.07.0000; 2) proceda, de forma imediata e definitiva, à análise do pedido de adjudicação formulado por Isabel Cristina Dutra Pinheiro Maia; e 3) abstenha-se de instaurar nova fase de manifestação, salvo se houver vício formal relevante e devidamente fundamentado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator